Tribunal: STF
Processo: Rcl 73828
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegação de violação ao Tema 1.234-RG e do Tema 6-RG.



    Na origem, trata-se de ação por meio da qual a parte beneficiária pede que o reclamante forneça o medicamento de alto custo (R$52.900,00 ao mês) CABOZANTINIBE, para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DE RIM.



    A liminar foi deferida pelo Juízo de 1º grau para que o reclamante fornecesse o medicamento imediatamente. Contra esta decisão, o reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo pela decisão ora reclamada, cuja transcrição é oportuna (eDoc. 10):



    “(...) Relativamente a necessidade de alicerce científico sobre o laudo médico, verifico que diversamente do alegado pelo agravante, a justificativa médica, além de demonstrar a impossibilidade de substituição do fármaco pelos demais disponíveis na rede pública de saúde, bem como a realização de outros dois tratamentos que não surtiram efeitos, é respaldado em estudo científico que demonstrou a eficácia e sobrevida do medicamento, conforme so observa do laudo médico anteriormente citado, cujo trecho específico ora reitero:



    Esse medicamento foi analisado no estudo METEOR, que randomizou 658 pacientes com pelo menos uma linha de tratamento prévio para receber cabozantinibe versus everolimo. Carbozantinibe demonstrou aumento significativo da sobrevida livre de progressão mediana (7,4 versus 3,9 mese; HR=0,51; IC de 95%; 0,41-0,62; p<0,001) bem como aumento da sobrevida global mediana (21,4 versus 17,1 meses; HR=0,70; IC de 95%: 0,58-0,85; p=0,00026).”



    O reclamante alega que o laudo médico utilizado para subsidiar o pedido da parte beneficiária não tem respaldo em evidência científica de alto nível. Ressalta que “o CONITEC, por meio da Portaria SCTIE/MS 58/2021, recomendou a não incorporação no SUS do "Carbozantinibe" para o tratamento de segunda linha para pacientes com carcinoma de células renais metastáticos”. 



    Afirma que a decisão reclamada violou os paradigmas apontados porque partiu da premissa de que o laudo do médico assistente é suficiente para embasar uma decisão de deferimento de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelos entes públicos e da premissa de que qualquer relatório de não recomendação da incorporação de um medicamento pela CONITEC seria contrário à Constituição Federal.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática de Juíza de Direito da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º grau. 



    A parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da reclamação, pois é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente